Tribunal: TJSP
Processo: 2060613-54.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Privilegiado
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637848
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2060613-54.2020.8.26.0000, da Comarca de Atibaia, em que é paciente AMAURI
FIRMINO DE OLIVEIRA JUNIOR e Impetrante ANTONIO GODOY MARUCA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram
a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID VAZ DE
ALMEIDA (Presidente), CARLOS BUENO E FÁBIO GOUVÊA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
RACHID VAZ DE ALMEIDA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Voto no 40046
Relatora: RACHID VAZ DE ALMEIDA
Habeas Corpus Criminal: 2060613-54.2020.8.26.0000
Impetrante: Antonio Godoy Maruca
Paciente: Amauri Firmino de Oliveira Junior
Corréu: Jefferson Rodrigo Moraes da Silva
Comarca: Atibaia
Juiz de 1a Instância: Nome do juiz prolator da sentença Não informado
HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO. Prisão
Preventiva. Relaxamento. Excesso de prazo. Demora na
formação da culpa do paciente. Inocorrência. Réu pronunciado
para ser submetido a julgamento pelo E. Plenário do Júri.
Súmula no 21 E. STJ. Tramitação regular do feito. Adiamento
do júri. COVID-19. Não comprovação de desídia ou inércia da
acusação ou do Poder Judiciário – ORDEM DENEGADA.
Cuida-se de Habeas Corpus impetrado em benefício de
AMAURI
FIRMINO
DE
OLIVEIRA
JUNIOR,
alegando
constrangimento ilegal por parte da autoridade apontada como coatora em
razão do excesso de prazo na formação da culpa do paciente (fls. 01/23).
O
pedido
liminar
foi
indeferido
pelo
Eminente
Desembargador Carlos Bueno, no impedimento ocasional desta relatora
(fls. 163/164).
As informações foram prestadas pelo MM. Juízo de origem
(fls. 167/172) e a Douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
não conhecimento ou, caso conhecida, denegação da ordem (fls. 176/178).
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
O paciente responde a processo criminal por ter praticado,
em tese, o crime de homicídio qualificado (por motivo torpe e mediante
recurso que impossibilitou a defesa da vítima).
Postula o relaxamento da prisão preventiva, aduzindo
constrangimento ilegal em razão da demora na formação da culpa.
A ordem deve ser denegada.
Inicialmente, verifica-se que em 03/06/2020 foi julgado o
habeas corpus no 2064390-47.2020.8.26.0000 aduzindo, dentre outros
argumentos, o suposto excesso de prazo. Na ocasião, a ordem restou
denegada, sendo certo que não houve significativa alteração fático jurídico
a justificar a concessão do pedido.
O prazo para formação da culpa, este não é absoluto,
devendo ser analisado conforme o caso concreto, segundo um critério de
razoabilidade e em conformidade com as peculiaridades e complexidades
do processo, notadamente quando a delonga não pode ser atribuída à
autoridade judiciária.
Consta dos autos que a suposta demora se encontra
justificada na complexidade da causa, porquanto envolve mais de um réu,
bem como houve a necessidade de expedição de cartas precatórias para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
inquirição de testemunhas, motivos pelos quais se afigura natural a
extensão da instrução.
Deste modo, não há que se falar em excesso de prazo,
notadamente em virtude de não haver desídia ou procrastinação do feito
por parte do Poder Judiciário ou do membro do Ministério Público.
O paciente já foi pronunciado e aguarda o julgamento em
plenário pelo E. Tribunal do Júri, que foi adiado em razão da situação
excepcional da pandemia do COVID-19.
Neste aspecto, com base na Súmula no 21 do E. Superior
Tribunal de Justiça, o excesso de prazo para formação da culpa, quando
pronunciado o réu, não é causa de constrangimento ilegal.
Além disso, conforme apontado pelo Douto Procurador de
Justiça, já houve nova designação do julgamento do paciente para
03/09/2020, de modo que o processo tem regular tramitação e
seguramente, em breve, será encerrado.
Assim, não há ilegalidade ou abuso na decisão contrariada,
estando amparada na justa causa da prisão (materialidade, indícios de
autoria), bem como nos fundamentos da custódia cautelar indicados.
Posto isto, por meu voto, denego a ordem impetrada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
RACHID VAZ DE ALMEIDA
Relatora